Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AMEAÇA. ROUBO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AFASTADA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se uma das teses aventadas pela defesa, em sede de alegações finais por memoriais, não foi acolhida na sentença, subsiste o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não se conhece da irresignação em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita por falta de interesse recursal, haja vista não ter havido condenação ao pagamento de custas na r. sentença. Recurso do réu parcialmente conhecido.
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que seja firme e coerente e corroborada por outros elementos de convicção nos autos, a fim de embasar o decreto condenatório. 3.1. Embora possa ser verídica, a acusação da vítima não foi confirmada por outras provas.
4. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas.
5. Diante da fragilidade do conjunto probatório, imperiosa a absolvição com amparo na insuficiência de provas, não havendo como acolher o pedido de absolvição por inexistência do fato.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da vítima conhecido e desprovido.